Tribunal: STF
Processo: Rcl 84561
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, ajuizada por Antônio Jaime Sousa Lima, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional da Terceira Região, nos autos do Agravo de Instrumento n. 5021714-32.2025.4.03.0000.



    Consta da petição inicial o seguinte relato fático:



    “O Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo ajuizou execução fiscal em face do Reclamante, visando à cobrança de multas administrativas fixadas em múltiplos de salários-mínimos, com fundamento no artigo 22, parágrafo único, da Lei nº 3.820/1960, dispositivo cuja constitucionalidade já foi expressamente repelida por esta Suprema Corte, a exemplo da ADI 1.425 e do ARE 1.255.399.



    No curso da execução, o Reclamante apresentou manifestação incidental (que ensejou ao recurso de Agravo de Instrumento), demonstrando a inexigibilidade das Certidões de Dívida Ativa por se basearem em penalidade vinculada ao salário-mínimo, em afronta ao artigo 7º, IV, da Constituição Federal, e requereu a suspensão do processo em razão do reconhecimento da repercussão geral da matéria no Tema 1.244. 



    Por sua vez, o Juízo da 10ª Vara de Execuções Fiscais Federais de São Paulo, rejeitou a manifestação e determinou o prosseguimento da execução, com expedição de mandado de penhora sobre o imóvel de matrícula nº 65.965 do 15º CRI da Capital, bem de propriedade do Reclamante. 



    Contra a decisão de rejeição, fora interposto Agravo de Instrumento, o TRF-3, que em decisão monocrática, negou-lhe provimento, sob o argumento de preclusão temporal e inexistência de ordem expressa de sobrestamento por parte do relator do paradigma”. (eDOC 1, p. 3)



    O reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao rejeitar a alegação de inexibilidade das Certidões de Dívida Ativa lastreadas em multa administrativa vinculada ao salário-mínimo, violou o entendimento firmando no julgamento da ADI 1.425 e do ARE 1.255.399, bem como ignorou a condução desta Suprema Corte quanto à controvérsia submetida ao Tema 1.244 da repercussão geral, em trâmite.



    Defende a inconstitucionalidade da fixação de multa em múltiplos de salários mínimos.



    Requer, ao final, a concessão de liminar para suspender “os efeitos execução fiscal nº 0033046-87.2010.4.03.6182, bem como todos os atos constritivos dela decorrentes, inclusive a penhora do imóvel de matrícula nº 65.965 do 15º CRI da Capital, até o julgamento final da presente Reclamação ou até a definição do Tema 1.244 pelo Supremo Tribunal Federal ”. (eDOC 1, p. 9)



    No mérito, pede a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, registro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, ”l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (...)”. 



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão, consubstanciada na aplicação equivocada do entendimento do STF firmado na repercussão geral pelo Tribunal de origem.



    Ademais, a jurisprudência da Corte assentou que os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:  



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).



    Pois bem.



    Extrai-se dos autos que o reclamante interpôs agravo de instrumento contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Federal de Execuções Fiscais de São Paulo/SP:



    “A matéria alegada na petição ID 351676226 já foi objeto de decisão proferida anteriormente sob ID 336111919, ocasião em que se entendeu que a discussão posta demandaria dilação probatória, o que se mostra inviável na via estreita da exceção de pré-executividade. Registre-se ainda que, da decisão proferida, não houve interposição de recurso, motivo pelo qual a matéria encontra-se preclusa. 



    Prossiga-se com a execução fiscal”. (eDOC 2, p. 86)



    O recurso, por meio do qual se alegava a inexigibilidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) que embasam a execução, teve o provimento negado nos seguintes termos:



    “Cuida a demanda subjacente de execução fiscal promovida pelo CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, ajuizada em face de ANTÔNIO JAIME SOUZA LIMA-ME e ANTÔNIO JAIME SOUZA LIMA, visando a cobrança de multas administrativas.



    Em 10.10.2023, o último, ora agravante, apresentou exceção de pré-executividade, pugnando pela extinção da demanda, sob o fundamento de (i) nulidade da citação e de (ii) inconstitucionalidade de multa administrativa fixada com base no salário mínimo (ID 303614246 dos autos originários).



    A r. decisão, de 26.08.2024, proferida pelo Juízo a quo, rejeitou a objeção, declarando a impossibilidade de a mesma veicular controvérsia acerca da inconstitucionalidade da multa, tendo sido, na ocasião, analisada (e não acolhida) apenas a arguição de nulidade do ato citatório (ID 336111919 dos autos originários).



    Em 18.09.2024, decorreu o prazo para interposição de recurso contra o decisum.



    Com o prosseguimento do feito executivo, expediu-se mandando de penhora e avaliação de bem imóvel em nome do executado-agravante, registrado sob a matrícula de nº 65.965, perante o 15º CRI desta Capital (ID 345200706 dos autos originários)



    Ato contínuo, em 24.01.2025, este apresentou nova manifestação, na qual, além de pugnar pela suspensão do executivo, com base no Tema nº 1.244 da Repercussão Geral, matéria acima já apreciada, tratou novamente da inconstitucionalidade de multa fixada com base no salário-mínimo e, por conseguinte, da inexigibilidade da CDA que a veicula. Assim, no seu entender, de rigor o levantamento da constrição sobre o bem (ID 351676226 dos autos originários).



    Portanto, o questionamento que agora se levanta - inconstitucionalidade de multa arbitrada de acordo com o salário-mínimo - encontra-se acobertado pela preclusão temporal, sendo acertada a rejeição da insurgência pela decisão agravada (ID 411457070 dos autos originários), com base em tal fundamento.



    Ante o exposto, liminarmente, nego provimento ao agravo de instrumento”. 



    Daí o ajuizamento da presente reclamação, na qual se sustenta que o ato reclamado viola o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 1.425 e do ARE 1.255.399, além de não observar o reconhecimento da repercussão geral da matéria no Tema 1.244.



    No ponto, cumpre registrar que o Pleno do STF, no julgamento da citada ADI 1425, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 26.3.1999, reconheceu a inconstitucionalidade do inciso I do art. 33 da Lei 7.551/77 do Estado do Pernambuco, que “vinculou a contribuição mensal ao número de salários-mínimos percebidos que pelo segurado que pelo pensionista”. Confira-se a ementa:



    “SALÁRIO MÍNIMO - VINCULAÇÃO PROIBIDA - PREVIDÊNCIA - CONTRIBUIÇÃO. A razão de ser da parte final do inciso IV do artigo 7º da Carta Federal - "...vedada a vinculação para qualquer fim;" - é evitar que interesses estranhos aos versados na norma constitucional venham a ter influência na fixação do valor mínimo a ser observado. Inconstitucionalidade de dispositivo de lei local (Lei nº 11.327/96, do Estado de Pernambuco) no que viabilizada gradação de alíquotas, relativas a contribuição social, a partir de faixas remuneratórias previstas em número de salários-mínimos”.



    Contudo, observa-se que a controvérsia trazida nos presentes autos, relativa à possibilidade de fixação de multa administrativa em múltiplos de salários mínimos, distingue-se daquela analisada na ADI 1425, a qual tratou da vedação à vinculação da contribuição previdenciária a múltiplos de salários mínimos percebidos pelo segurado.



    Desse modo, verifica-se a ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e a matéria discutida no paradigma indicado.



    No que se refere à alegada violação ao decidido no ARE 1.255.399, cumpre registrar que se trata de decisão proferida em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes, no qual o reclamante não figurou como parte. Por conseguinte, seus efeitos se aplicam somente entre as partes do processo.



    Registre-se que esta Corte firmou orientação no sentido de que o cabimento da reclamação, por violação à autoridade de suas decisões, exige que o paradigma indicado seja dotado de efeito vinculante ou tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante tenha figurado como parte. Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas do STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PARADIGMA. SÚMULA DESTITUÍDA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RISTF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I - A parte agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. II - A alegação de violação de súmula desprovida de efeito vinculante - como é o caso da Súmula 719 -, não está compreendida entre as hipóteses legais de cabimento da reclamação constitucional. III - A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal assenta o não cabimento da reclamação nas hipóteses de alegada inobservância de súmula sem efeito vinculante IV - Agravo regimental improvido”. (Rcl 64142 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2024; grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PRERROGATIVA DE FORO DE TERCEIROS. ILEGITIMIDADE ATIVA. PARADIGMAS. DECISÕES DESPROVIDAS DE EFICÁCIA VINCULANTE. RELAÇÕES PROCESSUAIS NÃO INTEGRADAS PELA PARTE RECLAMANTE. ILEGALIDADE EVIDENTE NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. Terceiro não possui legitimidade para arguir, em reclamação, usurpação da competência do Supremo em virtude de prerrogativa de foro de autoridade diversa. 2. Mostra-se inadequada reclamação na qual invocada, como paradigma, decisão desprovida de eficácia vinculante, proferida em processo de cuja relação subjetiva não participou a parte reclamante. 3. Ausente situação de ilegalidade evidente, não se justifica a concessão de habeas corpus de ofício. 4. Agravo interno desprovido”. (Rcl 55749 AgR, Rel: Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJ 12.11.2024; grifo nosso)



    Por fim, registro que esta Corte reconheceu a repercussão geral da discussão acerca da “possibilidade de fixação de multa em múltiplos de salários mínimos”, cujo paradigma é o ARE 1.409.059, de minha relatoria (Tema 1244). Todavia, o mérito ainda encontra-se pendente de finalização de julgamento. 



    Cumpre destacar que, embora a matéria discutida nos autos aparente ter relação com a controvérsia debatida no referido paradigma, não houve determinação de suspensão nacional dos processos que tratam do tema, motivo pelo qual não se mostra possível o sobrestamento do feito no atual estágio processual.



    Ademais, conforme relatado, o reclamante insurge-se contra decisão monocrática proferida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, de modo que a controvérsia ainda poderá ser submetida a este Tribunal por outra via. 



    Assim, não se verifica, no caso, o esgotamento das instâncias ordinárias, requisito necessário para o cabimento da reclamação.



    Ora, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Confiram-se os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração interpostos contra decisão que negou seguimento a esta reclamação, a qual foi proposta por afirmado desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento 791.292/PE (Tema 339 da Repercussão Geral). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se cabe reclamação proposta para garantir a observância de decisão desta Suprema Corte proferida sob a sistemática da repercussão geral, antes do esgotamento das vias ordinárias. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. 4. A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo desprovido. (...).” (Rcl 79.207 ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 11.6.2025; grifo nosso)



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Alegado descumprimento do tema 1.046 da repercussão geral. 4. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, que ocorre com julgamento de agravo interno interposto contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que não admite o recurso extraordinário. Precedentes de ambas as Turmas do STF. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl 58.144 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2023; grifo nosso)



    Por fim, cumpre salientar que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Corroborando essa assertiva, cito os seguintes julgados: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTER PARTES. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta por suposto desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) 1.297.934/RS. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal no RE 1.297.934/RS, a qual reconheceu a renda bruta como base de cálculo para o teto remuneratório de servidor público ou pensionista. III. Razões de decidir 3. No caso concreto, o ato reclamado cingiu-se ao exame de admissibilidade de recurso inominado, não tendo relação direta com o mérito decidido no RE 1.297.934/RS, que tratou da base de cálculo do teto remuneratório, verificando-se, portanto, a ausência de aderência estrita. 4. A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. (...).” (Rcl 70.852 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 8.11.2024; grifo nosso)



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Ato reclamado: decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário aplicando o tema 660 da repercussão geral. Ausência de usurpação da competência do STF. Ausência de teratologia da decisão reclamada. Impossibilidade de utilizar a reclamação como sucedâneo recursal. Ausência de vícios de fundamentação no acórdão embargado. Embargos de Declaração rejeitados. (...) 9. As questões remanescentes do recurso extraordinário, relacionadas à alegação de que o percentual requerido não teria sido incorporado à remuneração dos servidores, o que estaria em consonância com o tema 494 da repercussão geral, tiveram seu seguimento negado com fundamento na Súmula 279 do STF. Assim, caberia a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC para impugnar essa decisão, sendo a reclamação meio processual inadequado para tal finalidade. 10. O entendimento do STF firmou-se no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 11. Ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC). 12. Inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material a sanar, os embargos de declaração devem ser rejeitados. IV. Dispositivo 13. Embargos de Declaração rejeitados”. (Rcl 76.520 AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.5.2025; grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente